Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744773-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AUGUSTO FREDERICO MARCHESAN REPRESENTANTE LEGAL: VAGNER PERIPOLLI MARCHESAM, IRINEU CLAUDIO PERIPOLLI MARCHESAN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, que, monocraticamente, não conheceu do agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 46, §1o, 53, inciso III, “a”, ambos do CPC e 75, inciso IV, do CCB, bem como aos enunciados 33 da Súmula do STJ e 23 da Súmula do TJDFT, requerendo, em síntese, seja reconhecida a impossibilidade do declínio de ofício da competência relativa, fixando a competência do Juízo de Brasília/DF, onde proposta a ação, para o prosseguimento do processo. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, inscrito na OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028